Tribunal: TJDFT
Processo: 0700020-41.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700020-41.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LOURENCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto MARIA LOURENCO DE OLIVEIRA, visando a antecipação da tutela, em razão do indeferimento na origem. Em síntese, postula a agravante a reforma da decisão do Juízo a quo para que o Distrito Federal forneça imediatamente o medicamento ÁCIDO ZOLEDRONICO 5MG/ANO. Alega a agravante que sofre de Osteoporose grave, com fratura de vertebra T12, quadril e halux, motivo pelo qual lhe foi prescrito o medicamento. A prescrição médica é do dia 07/12/2022 (ID 145295440 - Pág. 1, autos de origem), sendo que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso em fornecer o medicamento. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: “Anote-se a prioridade na tramitação por se tratar de pessoa idosa. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Recebo a Inicial. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por MARIA LOURENCO DE OLIVEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar osteoporose. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do medicamento Ácido Zoledrônico, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. Isso porque o laudo médico juntado não indica a urgência na aquisição do medicamento. Além disso, consta que a Secretaria de Saúde já estava providenciando a aquisição do medicamento (id. 143862481 - Pág. 6). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a aquisição do medicamento vindicado sobre diversas demandas de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Vindo a contestação com documentos, intime-se a parte autora para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público para ciência e manifestação, caso entenda necessário, pelo prazo de 10 (dez) dias. Ao fim, venham conclusos para sentença.” Irresignada, a autora interpôs o presente agravo. DECIDO. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Como cediço, a concessão da tutela de urgência exige a existência de elementos que evidenciem a presença cumulativa dos requisitos elencados pelo art. 300 do CPC, quais sejam: i) probabilidade do direito e ii) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo juízo de origem, os fatos narrados na inicial não indicam urgência. O médico responsável não atestou que a paciente corre risco de óbito ou que a imediata realização do tratamento seria capaz de impedir eventual prejuízo, não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável. Não que isso justifique que a agravante seja submetida a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da tutela por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito